Tribunal: TJES
Processo: 5002495-64.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2022-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002495-64.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: CLEUTON GOMES PEREIRA
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL - 4ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Cuida-se de ordem de
h
abeas
c
orpus
, com
expresso pedido liminar
, impetrado em favor de
Cleuton Gomes Pereira
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo
Juízo
de Direito da
4
ª Vara
Criminal

d
e Vila Velha
, apontado como autoridade coatora.

Consta na inicial do presente
w
rit
,

que
em razão da suposta prática do crime
disposto no
artigo 121, §2º,
incisos I e IV, na forma do artigo 29, todos
do Código Penal
, apurada nos autos nº 0015321-44.2018.8.08.0035, no ato de recebimento da denúncia,
em
12 de junho de 2018
,
o Juiz
a quo

decretou a prisão preventiva d
o
acusado
.

Sustenta a defesa, que
i)
a decisão que decretou a prisão do paciente padece de fundamentação, além de asseverar que
ii)
não se encontram presentes os requisitos exigidos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Ainda, afirma que
iii)
desde a decretação da prisão do paciente, e da negativa do pedido de liberdade realizado pela defesa, o Juiz
a quo
não mais revisou a necessidade da manutenção da prisão do acusado.

Diante disso
,

requer
a concessão da ordem,

a fim de que
seja

determinada a liberdade provisória de Cleuton Gomes Pereira
.
Subsidiariamente,
postula a
expedi
ção d
o alvará de soltura do paciente,
com

aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal,
citando, especificamente,
o
uso de tornozeleira eletrônica.

Liminar indeferida no id. 2515298.

Oficia nesta instância a Procuradoria de Justiça, no id. 2724680, opinando pela denegação da ordem.

É o relatório.

Em mesa para julgamento, a teor do artigo 249 da Resolução nº 15/95.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho integralmente o voto do relator, denegando a ordem almejada.
VOTO VENCEDOR
Cuida-se de ordem de
h
abeas
c
orpus
, com
expresso pedido liminar
, impetrado em favor
de

Cleuton Gomes Pereira
, face a possível constrangimento ilegal cometido pel
o

Juízo
de Direito da
4
ª Vara
Criminal

d
e Vila Velha
,
apontado como autoridade coatora.

Consta na inicial do presente
w
rit
,

que
em razão da suposta prática do crime
disposto no
artigo 121, §2º,
incisos I e IV, na forma do artigo 29, todos
do Código Penal
, apurada nos Autos nº 0015321-44.2018.8.08.0035, no ato de recebimento da denúncia,
em
12 de junho de 2018
,
o Juiz
a quo

decretou a prisão preventiva d
o
acusado
.

Sustenta a defesa, que
i)
a decisão que decretou a prisão do paciente padece de fundamentação, além de asseverar que
ii)
não se encontram presentes os requisitos exigidos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Ainda, afirma que
iii)
desde a decretação da prisão do paciente, e da negativa do pedido de liberdade realizado pela defesa, o Juiz
a quo
não mais revisou a necessidade da manutenção da prisão do acusado.

Diante disso
,

requer
a concessão da ordem,

a fim de que
seja

determinada a liberdade provisória de Cleuton Gomes Pereira
.
Subsidiariamente,
postula a
expedi
ção d
o alvará de soltura do paciente,
com

aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal,
citando, especificamente,
o
uso de tornozeleira eletrônica.

Pois bem.
Sobre o decreto de prisão cautelar, importante relembrar que, após a edição da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada
à
presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da (1) prova da existência do crime e do (2) indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o (3) perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que, as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, (1) garantia da ordem pública, (2) da ordem econômica, (3) por conveniência da instrução criminal ou (4) para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

No caso concreto, apesar da zelosa
a
manifestação inicial d
a
ora
i
mpetrante,
não estou
convencido das razões por ela expostas a ponto de
conceder a ordem
.
Explico.

Inicialmente,
no que concerne à
alegação de ausência de preenchimento dos requisitos
dos artigos 312 e 313 do CPP para a

decretação da
prisão preventiva
d
e Cleuton Gomes Pereira
,
após analisar os autos com a devida minúcia, vislumbro q
ue
não
merece acolhimento o pleito defensivo
.

Isso porque
,
e
ncontra-
se
presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da custódia cautelar
, prevista no
artigo 313, I, do Código de Processo Penal
, tendo em vista tratar-se de suposta prática do crime disposto no
art. 121, §2º, incisos I e IV, c/c art. 29, ambos do Código Penal
.

Noutro giro, q
uanto aos requisitos do
artigo 312 do CPP
,
por qualquer ângulo que se queira analisar as questões ora em debate sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva do ora
p
aciente, em especial acerca da prova da existência do crime e do indício suficiente de autoria.

Em relação ao
perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado
, entendo que este persiste para a garantia da ordem pública,
considerando que o
p
aciente,
em razão de disputa de pontos de tráfico de drogas no
b
airro Barramares,
participou de um homicídio, em que foi
ceif
ada
a vida da vítima por meio de diversos disparos de arma de fogo, no quintal de sua própria casa.

Dito isso, cabe
ressaltar, a propósito, que o colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que
não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da gravidade concreta da conduta delituosa
, evidenciada pelo
modus operandi
com que o delito foi praticado. Nes
s
e sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. CUSTODIADO MEMBRO DAS FORÇAS ARMADAS. PERICULOSIDADE CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. In casu, o paciente foi denunciado pela prática de tentativa de homicídio qualificado pela utilização de recurso que impossibilitou/dificultou a defesa da vítima, tendo sido decretada sua prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública 2.
A prisão preventiva impõe-se pela gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no modus operandi do delito, e diante da acentuada periculosidade do acusado, evidenciada na propensão à prática delitiva e conduta violenta
. 3. Especial reprovabilidade à conduta daquele que se utiliza da condição de agente público para a prática de ilícitos, uma vez que representa desvirtuamento da atividade de agente de segurança pública. 4. Ordem denegada. (STJ; HC 664.289; Proc. 2021/0135370-3; PE; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; Julg. 15/06/2021; DJE 18/06/2021)

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO
ART. 312 DO CPP
. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MOTIVAÇÃO SATISFATÓRIA COM BASE EM ELEMENTOS CONCRETOS. QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS NÃO CONSTATADAS. DESPROPORÇÃO ENTRE O TEMPO DE CUSTÓDIA E O QUANTUM DA PENA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.[...] 3. São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como
a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente
. [...] 4. ORDEM DENEGADA. (TJES; HC 0021685-69.2020.8.08.0000; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 26/05/2021; DJES 17/06/2021)

Ademais, merece destaque que, conforme constatado nas informações prestadas pela autoridade coatora, e em consulta ao sistema E-jud, o paciente responde por mais 10 (dez) processos por crimes dolosos contra a vida, sendo que 08 (oito) desses estão em tramitação na 4ª Vara Criminal de Vila Velha – Tribunal do Júri.

Além disso, o paciente também responde a 02 (dois) processos pela prática dos crimes de associação ao tráfico de drogas, e de tráfico de drogas,
circunstâncias
que evidencia a grande possibilidade de reiteração delituosa,
caso
o
acusado

seja
colocado em liberdade
.

Complementado a supramencionada informação, em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado, depreende-se que Cleuton Gomes Pereira possui 02 (duas) condenações definitivas pela prática do crime de tráfico de drogas e porte de arma de fogo, e 01 (uma) condenação definitiva por homicídio qualificado.

Merece ressalto, também, que das informações prestadas pela autoridade coatora, restou consignado que
o paciente e seu irmão chefiavam um grupo criminoso responsável
pela comercialização de entorpecentes, e
pel
o mando e
execução de diversos homicídios
, sendo que o grupo criminoso atuava nos bairros Terra Vermelha, Normilla da Cunha, Residencial Jabaeté, Barramares e invasão Cidade de Deus.

Assim, o fato de o paciente supostamente ter cometido homicídio tendo como motivação a guerra no tráfico de drogas, somado aos diversos registros criminais do custodiado pela prática de crimes de homicídio, bem como condenações definitivas envolvendo homicídio, porte de arma de fogo e tráfico de entorpecentes,
não deixam dúvidas
a respeito do
perigo gerado em caso de liberdade do acusado, e a imperiosa necessidade da custódia preventiva do
p
aciente para resguardar a ordem pública, e evitar a reiteração delituosa
.

Por oportuno, colaciono o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça, que ao apreciar situação similar, posicionou-se na mesma direção. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. TESE DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. [...] AGRAVO DESPROVIDO. [...] 2. Havendo prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da Lei Penal. 3. A custódia preventiva está adequadamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos, que indicam a necessidade de se resguardar a ordem pública, pois a periculosidade social do agravante está evidenciada no modus operandi do ato criminoso. 4. Segundo delineado pelas instâncias ordinárias, o agravante, com animus necandi, efetuou disparos de arma de fogo em desfavor da vítima, no momento em que ela estava conversando com amigos em uma calçada. Conforme se extrai do caderno processual,
o delito teria sido motivado por disputa relacionada a dívida de tráfico de drogas. Além disso, o agravante responde a outro processo por crime doloso contra a vida, circunstância que também justifica a prisão cautelar na necessidade de garantia da ordem pública, como forma de evitar a reiteração delitiva
. [...] (STJ; AgRg-HC 732.112; Proc. 2022/0088723-9; PE; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 26/04/2022; DJE 28/04/2022)

No mesmo sentido, manifestou-se a Procuradoria de Justiça, em seu parecer no id. 2724680, do qual destaco o seguinte trecho, a saber:

“
[...] Não se sustenta, portanto, a alegação de que a prisão cautelar decretada não se revestiu das formalidades exigidas pela regra constitucional, constatando-se como presentes os requisitos para manutenção da prisão preventiva, inscritos no art. 312 do CPP, quais sejam: a existência de ameaça à ordem pública, instrução processual e garantia da aplicação da lei penal, diante da natureza do crime,
haja vista que o delito de homicídio adveio da atuação do tráfico de droga na região fato demonstrado nas investigações policiais
, e de prova da sua existência e indícios suficientes de autoria c/c art. 310, I e art. 313, inciso I, do mesmo dispositivo legal.

Ademais,
consta que o paciente é reincidente, visto que já possui uma condenação por tráfico de drogas e uma condenação por porte ilegal de arma de fogo, e além disso responde por outros 07 (sete) processos por crimes de homicídio
, elementos que, junto com a gravidade concreta da conduta apurada nos autos que ensejaram o presente feito, comprovam sua periculosidade e a necessidade de sua segregação cautelar. [...].”

Sendo assim, entendo que a prisão preventiva do paciente foi decretada em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da CF/88, e nos artigos 282, incisos I e II, 312, 313, inciso I, c/c o 282, §6º e 315, todos do Código de Processo Penal, já que presentes os requisitos legais para tanto, haja vista a presença dos indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas,
a comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade d
o
imputad
o,
e a necessidade de
se
resguardar a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta, o
modus operandi
empregado na prática delituosa,
e
a
grande possibilidade de reiteração delituosa
.

Em continuidade, no que diz respeito à tese defensiva de que o paciente se encontra custodiado a significativo tempo sem a reavaliação da necessidade da manutenção de sua custódia, o que desrespeitaria o disposto no artigo 316 do Código de Processo Penal, há que se tecer algumas considerações.

Sabe-se que o parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal determina que
“d
ecretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal.”.

Todavia, é entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, que a não observância do reexame obrigatório da custódia cautelar não acarreta, de forma automática, em constrangimento ilegal na prisão do
p
aciente e, por conseguinte, na obrigatoriedade na soltura do acusado, devendo o julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração as peculiaridades do caso concreto, decidir se é caso de conceder a liberdade, ou não.

Em outras palavras,
eventual atraso na execução da revisão da prisão preventiva não implica automaticamente no reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco na imediata colocação do custodiado em liberdade
,
especialmente quando evidente a necessidade
da manutenção da prisão
. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO NA FORMA QUALIFICADA E ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO DE 23 ANOS E 26 DIAS DE RECLUSÃO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA. APELAÇÃO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO INDEFERIDO PELO RELATOR. REVISÃO DA NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA MEDIDA EXTREMA. REGRA NÃO APLICADA AO TRIBUNAL REVISOR. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO. [...]. 2.
Acerca do prazo para revisão da prisão (Parágrafo único do art. 316 do CPP), não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade
. Precedentes do STJ. [...] 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (STJ; AgRg-HC 692.333; Proc. 2021/0290365-9; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 21/09/2021; DJE 27/09/2021)

HABEAS CORPUS. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES E COM EMPREGO DE ARMA BRANCA. CONDUTA TIPIFICADA NO ART. 157, §2º, II E VII DO CP. TESES DEFENSIVAS. ILEGALIDADE NA PRISÃO EM FLAGRANTE. ALEGAÇÃO SUPERADA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. NULIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA DE OFÍCIO. NÃO OCORRÊNCIA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÕES FUNDAMENTADAS. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INADEQUAÇÃO. AUSÊNCIA DE REVISÃO JUDICIAL DA PRISÃO PREVENTIVA NO PRAZO DE 90 DIAS. MERA IRREGULARIDADE. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. INSTRUÇÃO CRIMINAL ENCERRADA. PROCESSO EM FASE DE ALEGAÇÕES FINAIS. SÚMULA Nº 52 DO STJ. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. [...]
O simples decurso do prazo de 90 (noventa) dias, previsto no art. 316, parágrafo único, do CPP, para revisão da necessidade de manutenção da segregação preventiva, não torna automaticamente ilegal a prisão, constituindo mera irregularidade sua inobservância, incapaz de viciar a custódia cautelar
. [...]. Ordem denegada. (TJES; HC 0022658-24.2020.8.08.0000; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 17/03/2021; DJES 20/05/2021)

Somado a isso, devo ressaltar que
a necessidade da prisão preventiva do ora paciente foi
reavaliada no último dia 19 de julho de 2022 (id. 2957557)
, oportunidade em que
foi confirmada a imprescindibilidade de manutenção da
custódia cautelar
de Cleuton Gomes Pereira
, pelas razões já explicitadas neste voto.

Sob outro enfoque
, cabe salientar que adoto o entendimento de que
restando demonstrada a presença dos requisitos legais para a decretação ou manutenção da custódia preventiva, não há que se falar na aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, já
que com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se como certo o entendimento de que as limitações referenciadas no mencionado dispositivo legal se apresentam
insuficientes para o fim a que se destinam.

Assim, apesar de zelosas as razões externadas pel
a
i
mpetrante, verifica-se que não há se falar em constrangimento ilegal, razão pela qual, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça Criminal,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

EMENTA
EMENTA:

E
MENTA:
HABEAS CORPUS.
ARTIGO 121, §2º, INCISOS I E IV, NA FORMA DO ARTIGO 29, TODOS DO CÓDIGO PENAL
.
ALEGAÇÃO DE
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS
PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
.
IMPROVIMENTO
.
ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA REAVALIAÇÃO DA PRISÃO. AFASTAMENTO.
PEDIDO DE
A
PLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ARTIGO 319, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
INVIABILIDADE. ORDEM DENEGADA.
1.
Nos termos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto, não há que se falar em constrangimento ilegal, devendo, portanto, ser mantida a prisão preventiva. No caso em tela, o fato de o paciente supostamente ter cometido homicídio motivado pela guerra do tráfico de drogas, somado aos diversos registros criminais do custodiado pela prática de crimes de homicídio, bem como condenações definitivas envolvendo homicídio, porte de arma de fogo e tráfico de entorpecentes, não há dúvidas a respeito do perigo gerado em caso de liberdade do acusado, e a imperiosa necessidade da custódia preventiva para resguardar a ordem pública, e evitar a reiteração delituosa.
2.
A inobservância do reexame obrigatório da custódia cautelar não acarreta, de forma automática, em constrangimento ilegal na prisão do paciente e, por conseguinte, na obrigatoriedade na soltura do acusado, devendo o julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração as peculiaridades do caso concreto, decidir se é caso de conceder a liberdade, ou não. Ademais, no caso, a prisão foi reavaliada, demonstrando-se a imprescindibilidade na manutenção da custódia preventiva do paciente.
3.
O entendimento jurisprudencial é no sentido de que restando demonstrada a presença dos requisitos legais para a decretação ou manutenção da custódia preventiva, não há que se falar na aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, já que com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se como certo o entendimento de que as limitações referenciadas no mencionado dispositivo legal se apresentam insuficientes para o fim a que se destinam.
4.
Ordem denegada.
DECISÃO
à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do eminente Relator.